Tribunal: TJDFT
Processo: 0011413-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011413-68.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMARO FRANCISCO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRÍTICA DA ACUSAÇÃO À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de droga ao passageiro do veículo em que conduzia como motorista de aplicativo. 2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando a narrativa dos policiais condutores do flagrante se harmoniza com as demais provas dos autos e não há nada que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante. 3. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. 4. Pena bem dosada não merece reparo. 5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a reincidência não específica, por si só, é incapaz de afastar a incidência da minorante do dito tráfico privilegiado. Colaciona julgado do STJ e do TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial em relação à interpretação do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.” (AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009